Tribunal: TJBA
Processo: 8001084-54.2022.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001084-54.2022.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE DE FRANCA SOUZA

Advogado(s)
:
LEILIANE DE AMORIM SILVA, EMILENE CAVALCANTE DA CRUZ, LUEMI CORDEIRO DE SOUZA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM PROCESSO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ERRO GROSSEIRO AFASTADO. EQUIVOCO NA REMESSA DOS AUTOS DECORRENTE DE ATO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por José de Franca Souza contra decisão monocrática que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em face do Banco C6 S.A., deixou de conhecer de recurso de apelação por entender tratar-se de processo submetido à Lei nº 9.099/95, no qual o recurso cabível seria o Recurso Inominado. O agravante sustenta que interpôs o recurso correto, endereçado à Turma Recursal competente, sendo o equívoco de remessa ao Tribunal de Justiça resultado de erro material da serventia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão que não conheceu da apelação, à vista da alegação de que o erro na remessa dos autos ao Tribunal de Justiça decorreu de equívoco do próprio Poder Judiciário, e não da parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação originária tramitou sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, sendo cabível, contra sentença, o Recurso Inominado previsto no art. 41, §1º, da Lei nº 9.099/95, de competência das Turmas Recursais compostas por juízes de primeiro grau.

A interposição de apelação em processos regidos pela Lei nº 9.099/95, em regra, configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.403.987/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 15/08/2019).

No entanto, o exame das peças processuais demonstra que o recurso interposto foi corretamente denominado e endereçado como Recurso Inominado, conforme expressamente consignado nas razões recursais, e que o equívoco na classificação e remessa decorreu de ato ordinatório equivocado da serventia judicial.

Não é admissível imputar à parte recorrente prejuízo decorrente de erro administrativo do próprio Poder Judiciário, sob pena de violação aos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Reconhecida, assim, a incompetência deste Tribunal de Justiça, devendo os autos ser encaminhados à Turma Recursal competente para apreciação do recurso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8001084-54.2022.8.05.0052
, em que figuram como Agravante
JOSE DE FRANCA SOUZA

e como Agravado
BANCO C6 S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
declarando a incompetência desta Relatoria para apreciação do recurso e determinando o encaminhamento dos autos à Turma Recursal competente, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, dando-se baixa do recurso no sistema PJE,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S